Tribunal: STF
Processo: RE 1573726
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Aparecida de Goiânia interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CÓDIGO CIVIL DE 2002. REDUÇÃO DO PRAZO. ART. 1.238. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO. 1- O Código Civil de 2002 reduziu o prazo do usucapião extraordinário para quinze (15) anos (art. 1.238, caput) e previu a possibilidade de aplicação do prazo de dez (10) anos nos casos em que o possuidor tenha estabelecido no imóvel sua moradia habitual, ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 2- Considerando que a desapropriação indireta pressupõe a realização de obras pelo Poder Público ou sua destinação em função da utilidade pública/interesse social, com base no atual Código Civil, o prazo prescricional aplicável às expropriatórias indiretas passou a ser de dez (10) anos. 3- Constatado que não decorreu mais da metade do prazo vintenário do Código revogado, consoante a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC /2002, incide o prazo decenal do atual Código, contado a partir de sua entrada em vigor (11.01.2003), assim, não se configura prescrição no presente caso. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. 4- Se, após ter sido regularmente intimada, a Fazenda Pública deixa transcorrer in albis o prazo para impugnar o laudo pericial produzido na instrução probatória, presume-se que houve aceitação de suas conclusões, ante a ocorrência da preclusão temporal. Logo, sobeja obstada a discussão referente ao valor da indenização decorrente da desapropriação indireta, já que o montante foi fixado na sentença em estrita observância à prova técnica. FORMA DE PAGAMENTO. ARTIGO 5°, XXIV, DA CF/88. 5- Tratando-se de ação indenizatória, em virtude de desapropriação indireta, o montante da condenação deve ser quitado diretamente, pois o próprio texto constitucional, em seus artigos 5°, inciso XXIV, excepciona o regime especial de pagamentos da Fazenda Pública, não subsistindo, assim, a alegada violação ao artigo 100 da CF/88. Ademais, entendimento diverso representaria odioso estímulo à prática de apossamento de bens particulares, por parte do Poder Público, sem o prévio procedimento legal. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1°-F DA LEI Nº 9.494/97. TERMO INICIAL. LAUDO DE AVALIAÇÃO DO BEM EXPROPRIADO. 6- A correção monetária, que se caracteriza como mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, que sofre natural desgaste pela inflação, sem representar acréscimo ao valor devido, deve incidir a partir da data do laudo de avaliação do imóvel expropriado, segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança, por força do art. 1°-F da Lei nº 9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARTIGO 15-B DO DECRETO LEI Nº 3.365/1941. 7- Os juros moratórios, que se destinam a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, nos termos do artigo 15-B do Decreto lei nº 3.365/1941, somente serão devidos à razão de até 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. SÚMULA 618/STF. MP 1.577/97. 8- Em conformidade com o decidido no Resp nº l.111.829/SP, selecionado como representativo de controvérsia, a Medida Provisória 1.577/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em desapropriação de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi editada, até 13.09.2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na AD In 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", do caput do art. 15-A do Decreto lei 3.365/41, introduzida pela referida MP. Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, como prevê a súmula 618/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFICIO, MODIFICO AS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA SOBRE OS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação do artigo 100 da Constituição Federal.



    Afirma que “o cumprimento de condenação em face da Fazenda Pública deve SUJEITAR-SE À SISTEMÁTICA DO PRECATÓRIO“.



    Argumenta que “o artigo 100 da Constituição Federal apregoa que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos”.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Colegiado para eventual juízo de retratação com o Tema nº 865 da Repercussão Geral.



    Em juízo negativo de adequação, a 2ª Turma Julgadora da 4ª Câmara Cível do TJGO manteve seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. REEXAME DE ACÓRDÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. FORMA DE PAGAMENTO. ARTIGO 5º, XXIV, DA CF/88. TEMA 865 DO STF. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1- A Suprema Corte, ao julgar o Tema 865 da Repercussão Geral (leading case RE 922.144), fixou tese no sentido de que ‘no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.’ 2- A hipótese dos autos (desapropriação indireta sem prévio depósito) não versa sobre complementação da indenização ao final do processo expropriatório, razão pela qual não se pode aplicar a mesma ratio decidendi do Tema nº 865 do STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.”



    Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, enfatizando não ser aplicável o regime do precatório, adotando, para tanto, os seguintes fundamentos:



    “Por conseguinte, reconhecido o dever de indenizar e o montante devido pela Fazenda Pública, mister se faz estabelecer a forma de pagamento, ressaltando que a irresignação do apelante, para que o pagamento não seja feito com a submissão ao precatório, não deve prosperar. 



    Isso porque, embora, à luz do disposto no artigo 100 da CF/88, a satisfação dos débitos da Fazenda Pública, decorrentes de decisão judicial, deverão submeter-se ao sistema de execução, mediante precatório, nas ações de desapropriação, conforme prescreve o artigo 5°, inciso XXIV, do texto constitucional, a indenização devida ao expropriado deve ser prévia, justa e em dinheiro, in verbis:



    (...)



    Consoante cediço, os procedimentos de desapropriação são precedidos do pagamento de indenização ao expropriado, que deverá, conforme visto, ser prévio, justo e em dinheiro, e somente com o preenchimento desta condição é que será autorizada a imissão provisória do ente público na posse do imóvel.



    Em que pese a Carta Constitucional exigir expressamente a realização de um procedimento legal prévio com o escopo de propiciar a efetiva tutela dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, a realidade concreta mostrou que, não raras vezes, a Administração Pública acaba seguindo por veredas distintas da instituída pelo constituinte, expropriando manu militari o particular, sem a observância dos trâmites legais necessários, o que ocorreu no caso. 



    Nesse ponto, insta registrar que a referida desapropriação às avessas, como é também denominada a desapropriação indireta, aparentemente enraizou-se em nosso ordenamento jurídico pelo artigo 15-A, §3°, do Decreto-lei 3.365/41, alterado pela MP 2.183-56/2001. 



    Nesse contexto, conclui-se que o regime disciplinado no artigo 100 da Constituição Federal conflita com a regra segundo a qual as indenizações oriundas das ações expropriatórias devem ser prévias, justas e em dinheiro.



    Importante ressaltar que o referido artigo foi idealizado não como um mero instrumento para equilibrar as finanças públicas, mas sim como meio para se alcançar a justiça e a equidade, razão pela qual a sua utilização para finalidade transversa, qual seja, implementação de política pública sem o imediato enfrentamento de custos, intencionalmente postergados para um futuro longínquo, deve ser coibida.



    A rígida regra de pagamento por precatórios foi instituída sem contemplar hipóteses de exceção como a presente, até mesmo porque era inconcebível e inimaginável ao constituinte que o Poder Público poderia utilizar-se da regra constitucional prevista no artigo 100 com o fito exclusivo de ignorar por completo as garantias mínimas do cidadão, inerentes a um Estado Democrático de Direito. 



    Não se olvida do posicionamento em sentido contrário existente, entretanto, filio-me à corrente doutrinária e jurisprudencial que entende que não há como conciliar a obrigação constitucional da justa e prévia indenização com o regime do precatório.”



    Esse entendimento foi mantido em sede de juízo negativo de retratação ao Tema nº 865, nos seguintes termos:



    “No caso, o acórdão objeto do juízo de retratação, mantendo a sentença no ponto, entendeu que a Carta Magna, no seu art. 5º, inciso XXIV, determinou que a indenização fosse prévia, em dinheiro e justa, de modo que, se o expropriante não observou o preceito constitucional, contingenciar o pagamento por meio de precatório seria premiar a desídia, violando o direito de propriedade.



    (...)



    Por sua vez, o STF, ao julgar o Tema 865 da Repercussão Geral (leading case RE 922.144), estabeleceu a seguinte tese, com modulação temporal de efeitos, verbis:



    (...)



    O Excelso Pretório limitou, todavia, a eficácia temporal desta decisão, para que as teses nela estabelecidas sejam aplicadas somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão do julgamento, ressalvadas as ações judiciais em curso em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial. 



    Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal decidiu que nas hipóteses em que o Poder Público estiver em atraso no pagamento de precatórios, a diferença apurada entre o valor de depósito inicial realizado e o valor efetivo da indenização final na desapropriação deve ser paga mediante depósito judicial, em respeito à natureza prévia da indenização, disposta no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal. Já nos casos em que os entes expropriantes estiverem em dia, o pagamento deve submeter normalmente ao regime de precatórios. 



    Reavaliando a matéria, à luz da tese firmada no Tema 865/STF, entendo que ao caso não se aplica, porquanto o caso dos autos se trata de desapropriação irregular da propriedade privada, mediante apossamento pelo município, integrando ao patrimônio público, sem a observância ao devido processo legal, conforme regramento estabelecido na Lei da Desapropriação (Decreto-Lei n. 3.365/41), e desprovido de qualquer pagamento da justa e prévia indenização aos proprietários. 



    Nesse diapasão, considerando as particularidades do caso em comento, temse por inaplicável o Tema 865 do Supremo Tribunal Federal, porquanto não houve pagamento prévio de indenização, de modo que não há falar em ‘complementação da indenização’.”



    Esse o quadro, verifica-se que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 



    No julgamento do RE nº 922.144/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que, “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (Tema 865). O acórdão desse julgado tem a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’” (DJe de 7/2/24).



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da fundamentação da decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 1.537.045/GO, também interposto pelo Município ora recorrente, que bem aborda a questão:



    “Diferente do decidido pelo Tribunal de Justiça estadual, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator do paradigma de repercussão geral, delimitou o alcance do Tema 865, ao enfatizar que, ‘de um lado, tem-se a determinação de que a desapropriação ocorra mediante indenização prévia, justa e em dinheiro (art. 5º, XXIV, da CF) e, de outro, a obrigação de qualquer pagamento de quantia judicial em desfavor da Fazenda Pública ocorra mediante precatório (art. 100 da CF)’ (Plenário, DJe 7.2.2024).



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.480.053/RJ, Relator o Ministro Cristiano Zanin, assentou que ‘todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’ (DJe 10.6.2024).



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em decorrência de decisão judicial devem se dar pela expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição da República, e, ‘no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’ (Tema 865). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DOS PRECATÓRIOS. TEMA 865 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da indenização por desapropriação deve ser efetuado mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF. III. Razões de decidir 3. Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 4. No julgamento do Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral (RE 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. 5. Agravo regimental a que se nega provimento’ (RE n. 1.505.178-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015’ (RE n. 1.405.737-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.12.2022).



    7. Com fundamento nessa orientação jurisprudencial, o Ministro Alexandre de Moraes deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.497.580/GO, interposto pelo Município de Aparecida de Goiânia/GO, no qual discutida controvérsia idêntica à trazida neste processo:



    ‘Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou o Município de Aparecida de Goiânia a pagar indenização por apossamento administrativo (desapropriação indireta), enfatizando não ser aplicável o regime do precatório, adotando, para tanto, os seguintes fundamentos (Vol. 9, fl. 12):



    ‘A desapropriação indireta, conhecida como inversa, irregular ou de fato, como também apossamento administrativo, em essência se materializa sem a observância ao devido processo estipulado pelas normas constitucionais e legais adequadas à sua concretização, ou seja, o Poder Público simplesmente apossa da propriedade privada, integrando-o ao patrimônio público sem as formalidades legais e sem qualquer retribuição pecuniária. No caso, a Lei Municipal nº 1.623/97 desapropriou o imóvel da Autora com a finalidade ‘precípua de expansão industrial e da instalação de empresas de um modo geral com o intuito da geração de empregos e tributos ao Município; sobretudo visando dar solução aos graves problemas sociais existentes, buscando uma melhor qualidade de vida à população de Aparecida de Goiânia’ (art. 1º), criando o Polo Industrial do Município de Aparecida de Goiânia–GO. Embora o Município tenha comprovado a existência do decreto desapropriatório, confessou que desapropriou e que não efetuou o pagamento da indenização. Portanto, não observou o regramento estabelecido na Lei 
da Desapropriação, Decreto-Lei nº 3.365, de 21.06.1941, notadamente o disposto no artigo 11 e seguintes que regulamentam o processo judicial. Portanto, trata-se de típico apossamento administrativo, ou desapropriação indireta, que nas lições de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo ‘é o fato administrativo por meio do qual o Estado se apropria de bem particular, sem observância dos requisitos da declaração e da indenização prévia. Na desapropriação indireta, repudiada pela doutrina, o Estado apropria de bem particular sem o devido processo legal: não declara o bem como de interesse público e não paga a justa e prévia indenização. Apropria-se do bem e pronto’ (In Direito Administrativo – 12ª edição. Editora Impetus. 
p. 586)’



    Desta forma, diante do reconhecimento do ente municipal do não pagamento da justa e prévia indenização em dinheiro pela desapropriação do imóvel, para implantação de obras públicas, a construção de Polo Industrial, e do substrato documental acostado aos autos, não há dúvida de ser cabível a indenização dos proprietários em decorrência de terem sofrido a restrição ao direito de propriedade, que deverá ser justa, e em dinheiro, na sua totalidade, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça. (…) Quanto ao pleito de que o pagamento seja feito na forma de precatório, entendo que não merece prosperar. Embora o regime de precatórios, expresso no artigo 100 da Constituição Federal, seja o recomendado para a Fazenda Pública adimplir seus débitos, esse dispositivo legal afronta o artigo 5º, XXIV, da Carta Magna aplicado no caso ora estudado. Pelo nítido confronto legislativo entre o regime de precatório e a prévia e justa indenização, em dinheiro, entendo que o texto constitucional do artigo 5º da CF deve prevalecer. (…) Pelo nítido confronto legislativo entre o regime de precatório e a prévia e justa indenização, em dinheiro, entendo que o texto constitucional do artigo 5º da CF deve prevalecer’



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação ao Tema 865, com base nos argumentos a seguir transcritos (Vol. 20, fls. 115- 115):



    ‘(...) o presente caso se trata de desapropriação irregular da propriedade privada, mediante apossamento pelo município, integrando ao patrimônio público, sem a observância ao devido processo legal, conforme regramento estabelecido na Lei da Desapropriação (Decreto-Lei nº 3.365, de 21.06.1941) e sem qualquer pagamento da justa e prévia indenização à proprietária, conforme confissão nos presentes autos. Em assim sendo, inaplicável o Tema 865 do Supremo Tribunal Federal, ao caso em discussão, posto que não houve sequer pagamento de indenização e procedimento para a desapropriação do imóvel em questão, considerando que a tese fixada prescreve que ‘no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’, hipótese totalmente diversa dos presentes autos. Por conseguinte, devem ser mantidos os fundamentos referentes ao dever de pagamento da justa e prévia indenização e em dinheiro à proprietária, pela desapropriação indireta do imóvel, para implantação de obras públicas e a construção de Polo Industrial, em decorrência de ter sofrido restrição ao direito de propriedade, nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.’



    Todavia, ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, fixada nos sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (RE n. 1.497.580/GO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado em 10.8.2024, DJe 19.6.2024).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos análogos ao presente: RE n. 1.521.525/GO, de minha relatoria, DJe 4.11.2024; RE n. 1.395.327/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.4.2024; RE n. 1.503.142/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.7.2024; RE n. 1.516.336/GO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.10.2024; RE n. 1.528.843/GO, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 19.12.2024; e RE n. 1.505.178/GO, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 10.10.2024” (DJe de 18/03/2025).



    Aplicando essa orientação, anotem-se as recentes decisões monocráticas: RE nº 1.542.940/GO, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 1º/04/2025; RE nº 1.538.384/GO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/03/2025; e RE nº 1.525.817/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 07/01/2025; e ARE nº 1.528.843/GO, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 19/12/2024.



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada nesta decisão, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente